Tribunal: TJDFT
Processo: 0731033-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DESPACHO Em vista dos efeitos modificativos buscados pela embargante, e em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, intime-se os embargados para, querendo, oferecer resposta aos Embargos de Declaração, no prazo legal. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator